Tribunal: TJMT
Processo: 1020622-97.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020622-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 015.688.611-17 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA – PANDEMIA DA COVID-19 – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO A ELA DIRIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre negativa de reembolso de valores pagos por passagens aéreas, após várias tentativas de remarcação, adquiridas para voo que seria empreendido em junho de 2020, no período da pandemia da COVID-19, cuja aquisição ocorreu através de empresa intermediadora.

O Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade da recorrente, afastou a pretensão à reparação dos danos materiais, porquanto já foi objeto de análise em outro processo, e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Entendo que a sentença não merece reparos no que tange à responsabilização da recorrente dada a demora no reembolso do valor pago pelas passagens que não foram utilizadas em decorrência da Pandemia da COVID-19.

Não há que se falar em aplicação da Súmula 33 da TRU no caso em tela porquanto tanto a aquisição como a solicitação de remarcação e reembolso dos valores pagos pelas passagens foram feitos diretamente a ela.

Portanto, possui efetiva legitimidade para responder pelos malefícios que foram suportados pela recorrida, porquanto intermediou o fornecimento das passagens aéreas que desaguaram no cancelamento, circunstâncias que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, implica no necessário reconhecimento de sua legitimidade, que, na condição de empresa intermediadora, se coloca como solidariamente responsável pela reparação decorrente da impossibilidade de utilização do bilhete de voo que por seu intermédio foi negociado, e por consequência pelo reembolso dos valores para tanto despendidos, que resulta na sua responsabilização pela recomposição do valor despendido na compra, da qual integrou a cadeia de consumo, e pelos danos morais resultantes da demora em fazê-lo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. Evidente a relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços. A empresa apelante comercializou pacotes turístico e passagens aéreas. E no caso concreto, todas as tratativas de cancelamento do voo se deram diretamente com a ré, dentro do âmbito do objeto da prestação de serviços confiado à mesma. Preliminar rejeitada. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE UTILIZAR OS CRÉDITOS ORIUNDOS DA PASSAGEM CANCELADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Situação de cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19. Consumidor que optou pela conversão da passagem em créditos. Tentativa frustrada de utilização dos créditos pelo autor, sob alegação da agência de viagens que expiravam em 360 dias. Incidência do artigo 3º, § 1º da Lei 14.034/2020. Prazo de utilização dos créditos de 18 meses. Falha na prestação de serviços. Manutenção da determinação de restituição ao autor do valor integral das passagens aéreas, sem descontos, visto que o passageiro somente não usufruiu dos benefícios por culpa da agência ré, e assim não poderá ser penalizado pela falha na prestação dos serviços. . Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1007256-75.2022.8.26.0011; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

Dada a falha na prestação do serviço prestado, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da requerida em restituir os valores pagos pela recorrente.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a reparação por dano moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023